Tribunal: TJMT
Processo: 0050791-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GLAUCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO
ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
LAURA BENTO DAVID
MINISTERIO PÚBLICO
CLÁUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA
CRISTIANE SOUSA GUIRRA

Número do Protocolo: 50791/2019
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

EMBARGANTE:
GLAUCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO
ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
LAURA BENTO DAVID
MINISTERIO PÚBLICO
CLÁUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA
CRISTIANE SOUSA GUIRRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Isabel Ferreira de Oliveira, Gláucia Cristina Ferreira de Oliveira e Vainer Ormindo Peixoto Filho em face do acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interpostos e proveu o recurso do Ministério Público.
Os embargantes alegam que os embargos se prestam para o fim de prequestionamento para recurso especial, eis que a Câmara julgadora, ao proferir o acordão, teria deixado de se pronunciar sobre matérias ventiladas no apelo.
Argumentam que ao negar provimento ao recurso de apelação, o acordão apenas ratificou as teses jurídicas da sentença recorrida, deixando de enfrentar as razões recursais por eles ofertadas.
Então, apontam os dispositivos sobre os quais pretendem pronunciamento expresso, relativo à teoria do fato consumado e decadência e, nesta toada, pediram o acolhimento e provimento dos aclaratórios, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado.
Em contrarrazões (fls. 466-468-v) o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos embargos.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou os argumentos do Ministério Público (fl. 473).
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em face dos embargantes e outros, pela contratação direta de servidores públicos municipais, com violação aos princípios que regem a obrigatoriedade de concurso público.
Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo se convenceu da procedência parcial dos pedidos do Ministério Público, e, com exceção de Laura Bento Davie e Alceu Maia de Assis, declarou nulo o ato que concedeu a efetividade nos cargos públicos dos requeridos, determinando ao Município de Barra do Garças que procedesse com as respectivas exonerações, sob pena de multa diária.
Os requeridos recorreram da sentença e, conforme relatado, tiveram os recursos desprovidos. Então, embargam alegando vício de omissão no acordão.
Ocorre, entretanto, que a insurgência dos embargantes diz respeito tão somente a suposto vício de omissão, alegando que não houve expressa menção a determinados dispositivos legais e que o acordão teria se limitado a ratificar as teses da sentença.
Ora, primeiro, que fosse o caso de ratificação de tese pura e simples, haveria ai uma nulidade por ausência de fundamentação, o que, nem de longe foi o caso, porquanto o acordão esmiuçou bem o conjunto probante e, embora tenha confirmado a sentença, o fez com base no arcabouço legal e probante.
Assim, a natureza da arguição não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Com efeito, os embargantes alegam omissão no acordão, porém, o fazem quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Também mão merece guarida a pretensão de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais, porque o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR